Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-20.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1016963-20.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCIO VIDAL,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[DANIELE REISDOERFER - CPF: 046.878.959-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - CNPJ: 76.161.199/0001-00 (AGRAVADO), SIMONI BASSANI - CPF: 048.051.629-45 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0025-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

AGRAVO REGIMENTAL 1017610-15.2022.8.11.0000

AGRAVO REGIMENTAL 1016963-20.2022.8.11.0000

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS RETIFICAÇÃO DOS VOTOS, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO MANIFESTOU A SUSPEIÇÃO E O DES. JOÃO FERREIRA FILHO MANIFESTOU O IMPEDIMENTO.

Ausente justificadamente a Desa.
Serly
Marcondes Alves.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA – DECISÃO DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO À MASSA FALIDA – GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA CARACTERIZADA – MEDIDA DE CONTRACAUTELA DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete exclusivamente à Presidência suspender a execução de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público (
arts
. 4º da Lei n. 8.437/92, 15 da n. Lei 12.016/09, 1.059 do CPC e 35, XLVII, RITJMT).

A suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência deferida contra o Poder Público somente é possível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, os quais foram demonstrados no caso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA/PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Foram formulados pedidos de sustentações orais nestes processos, todavia, nestes casos não é cabível a sustentação oral.

Portanto, indefiro os pleitos formulados pelo Doutor Bruno Oliveira Castro e Doutor Bruno Devesa Cintra.

Os processos nº 1017610-15.2022.8.11.0000 e nº 1016963-20.2022.8.11.0000 trata-se de situações semelhantes, assim os chamo a julgamento em conjunto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pela
Massa Falida de OLVEPAR S.A. Indústria e Comércio
contra decisão da então Presidente desta Corte, Desa. Maria Helena G. Póvoas (Id 140955199), que deferiu parcialmente o pedido de suspensão de decisão proferida na Ação de Desapropriação n. 0004176-52.2019.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na parte em que se refere à ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do processo expropriatório.

Em suas razões, a agravante defende a nulidade da decisão, à luz da vedação à decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação da massa falida antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 4º, §2°, da Lei n. 8.437/1992, considerando
“a necessidade de maior compreensão da lide travada entre as partes e da situação processual da ação de origem”
.

Afirma a preclusão consumativa da decisão de Primeiro Grau diante da não interposição, de forma adequada e tempestiva, de recurso de agravo de instrumento por parte da Municipalidade, e a impossibilidade de utilização da medida de suspensão de liminar como sucedâneo recursal.

Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, haja vista que a reintegração da posse dos bens não implicará na interrupção das atividades econômicas eventualmente desenvolvidas no local, sendo o valor depositado pela Municipalidade na ação de desapropriação para fins de imissão na posse muito inferior ao de sua avaliação.

O recurso é tempestivo (Id 143619194).

Contrarrazões no Id 144352167.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 149467194).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE DA CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Ratifico o parecer escrito, pelo desprovimento do agravo interno.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégio Órgão Especial:

Conforme relatado, a
Massa Falida de OLVEPAR S.A. Indústria e Comércio
interpõe agravo regimental contra decisão da então Presidente desta Corte, Desa. Maria Helena G. Póvoas (Id 25726037), que deferiu parcialmente o pedido de suspensão de decisão proferida na Ação de Desapropriação n. 0004176-52.2019.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na parte em que se refere à ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do processo expropriatório.

Na origem, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá recebeu do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Clevelândia/PR, por declínio de competência, a ação de desapropriação acima identificada.

Na oportunidade, declarou nulos os atos decisórios praticados pelo Judiciário Paranaense e, por consequência, indeferiu o pedido de imissão de posse formulado pelo expropriante, Município de Clevelândia/PR, com posterior expedição de carta precatória para cumprimento de ordem de reintegração de posse do imóvel
sub judice
.

Feita essa pertinente contextualização, tem-se que o art. 4º, §2º, da Lei n. 8.437/92, ao dispor que
“o Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas”
, traz evidente faculdade da Presidência e não uma obrigatoriedade, de forma que não se pode falar em nulidade do
decisum
à luz da vedação da decisão surpresa.

O próprio Código de Processo Civil excepciona a regra da oitiva prévia da parte contrária quando se tratar de tutela provisória de urgência (art. 9º, parágrafo único, I, do CPC), como no caso destes autos.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de preclusão consumativa e utilização da medida de suspensão de liminar como sucedâneo recursal em razão da não interposição de agravo de instrumento contra a decisão de Primeiro Grau.

Com efeito, o art. 4º, §6º, da Lei n. 8.437/92 expressamente estabelece que
“a interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo”
, não havendo dúvida sobre a independência do incidente em relação ao agravo de instrumento.

O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é: se a decisão proferida contra o Poder Público provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

Questões referentes ao mérito da demanda subjacente, a exemplo do justo valor para a indenização do imóvel desapropriado, não são passíveis de discussão no incidente de contracautela, mas serão tratadas na ação principal, cuja tramitação segue inalterada.

Como bem consignado no parecer ministerial,
“vários pontos levantados pela agravante, como o grau de higidez do depósito judicial e do Decreto de Desapropriação, tocam no mérito da ação e, assim sendo, devem ser analisados pelo MM. Juízo Falimentar, pois, como visto, discussões sobre o copo de fundo da matéria não encontram espaço neste tipo de ação”
.

Sob esse aspecto, embora pretenda a agravante tingir um cenário de inexistência de impacto à economia pública, é certo que não foi capaz de afastar os argumentos sobre os quais se fundou a decisão de suspensão.

Naquela oportunidade, foi consignado que no intervalo de 09 (nove) anos entre a imissão de posse do Município no imóvel, ocorrida em 2013, e a expedição de carta precatória determinando a reintegração dele à massa falida, ocorrida em 2022, foi instalado no local, em cumprimento ao plano municipal de desenvolvimento econômico, um pequeno parque industrial que hoje se encontra em pleno funcionamento e é responsável pela geração de mais de 70 postos de trabalho diretos, além de diversos outros indiretos.

Nesse viés, ficou assentado ser
“inegável que a abrupta interrupção do parque industrial já instalado, com o desaparecimento dos respectivos postos de trabalho, edificações e do fomento à atividade econômica dele decorrente, pode causar significativo impacto à economia local, mormente em se tratando de Município de pequeno porte, cuja população total, segundo estimativa do IBGE de 2020, era de cerca de 16.500 habitantes”
, de forma a evidenciar o risco de grave lesão à economia pública e, com isso, ensejar à suspensão da decisão.

Diante da inexistência de elementos novos capazes de modificar a fundamentada decisão objurgada, de rigor sua manutenção.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...)” (
AgR
35162/2017, Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27.06.2017, DJE 03.07.2017) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo regimental.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi o Doutor Bruno Castro, um dos maiores nomes que temos no Direito Empresarial do Estado de Mato Grosso, talvez no Brasil, professor de muitas Faculdades, Universidades, autor de livros,
etc
, que me explicou a questão, apresentando-me memoriais como representante da OLVEPAR.

O processo da OLVEPAR é um dos mais emblemáticos que temos no Estado de Mato Grosso; penso que esse processo já tramita há 30 anos, pelo menos.

Vários juízes passaram pela Vara, mas nunca se conseguiu resolver o processo da massa falida da OLVEPAR. É um dos mais antigos da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial.

Pelo que compreendi dos memoriais que me foram trazidos, o Município de Clevelândia, provavelmente por conhecer a situação de a OLVEPAR estar em processo de falência, expediu decreto de desapropriação de uma área pertencente a ela, isso no ano de 2016.

A área foi desapropriada por R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais); entretanto, na avaliação feita pelo juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperação Judicial de Cuiabá, esse imóvel foi estimado em 30 milhões de reais, valor suficiente, certamente, para liquidar definitivamente com as dívidas pendentes com credores da OLVEPAR.

Sucede que a ação de desapropriação proposta no município de Clevelândia teve a competência declinada para o juízo de Cuiabá, e todos os atos decisórios nela proferidos, inclusive a imissão na posse, não foram ratificados pelo juízo universal da falência, sendo declarados nulos. É o que consta dos memoriais que me foram trazidos.

A juíza, Dra.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, ao não ratificar os atos decisórios do processo ainda expediu uma ordem de imissão de posse do imóvel em favor da massa falida. O Município de Clevelândia interpôs agravo de instrumento, que foi considerado intempestivo, porque, conforme consta dos memoriais, protocolizado no 1º grau de jurisdição.

Perdido o recurso de agravo, o Município de Clevelândia lançou mão de um pedido de suspensão de liminar com base na Lei 8.437/92 (art. 4º), ao argumento de que a reintegração da
Olvepar
na posse dos imóveis desapropriados afetaria a ordem pública e econômica da comuna, que pretendia instalar nele um complexo industrial.

Apesar da divergência de opiniões, tenho que o instrumento de proteção previsto na referida Lei não pode ser usada como sucedâneo recursal, como ocorreu na situação em julgamento.

Os memoriais, a mim apresentados, fazem referência a uma decisão do STJ nesse sentido, apesar de, repito grassar divergência sobre o tema, inclusive a respeito do tempo de duração da medida de suspensão e da vinculação ou desvinculação dela a outros recursos.

De toda sorte, o que chama particular atenção é o fato de a desapropriação de um dos imóveis ter sido realizada por preço vil, por míseros R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), quando a avaliação dele, realizada pelo juízo da falência, mostrou o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Depois, não há ordem pública ou econômica a ser preservada na situação, haja vista que, segundo prova trazida nos memoriais, não há no imóvel nenhuma empresa que tenha sido nele instalada.

Nessas condições, de quem verdadeiramente é o prejuízo?

A mim me parece claro que é da
Olvepar
, posto que teve um imóvel seu desapropriado por preço vil, cujo valor real pode ser suficiente à extinção dessa vergonhosa ação falimentar, que dura mais de 30 anos.

Mais ainda: passados mais de 7 (sete) anos da desapropriação, o Município de Clevelândia ainda não conseguiu instalar nele nenhuma indústria, o que põe à mostra que ela não cumpriu a sua finalidade social.

Desse modo, peço todas as vênias à relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão do Juízo da Primeira Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, que determinou a reintegração de posse da massa falida naqueles imóveis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL (5º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filhos, porque as razões expostas neste momento, permitem-me acompanhar o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Obviamente, se o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho trouxer novas luzes, posso retificar meu voto proferido nesta data.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

RUI RAMOS RIBEIRO (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

GUIOMAR TEODORO BORGES (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.

MARIA EROTIDES KNEIP (9º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

JOÃO FERREIRA FILHO (10º VOGAL):

Senhora Presidente,

Com a devida vênia a Vossa Excelência, eu poderia neste momento votar no sentido de acompanhar o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, ocorre que me lembro desse caso.

Por que me lembro? Não sei há quantos anos, eu como juiz da antiga 20ª Vara, substituía na Vara da Doutora
Vandymara

Zanolo
por onde corre o processo, depois mudou a competência, mas é possível que eu tenha atuado nesse processo no 1º Grau de Jurisdição.

Desse modo, peço vista dos autos compartilhada, para verificar um possível impedimento, que se não houver, aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.

SERLY MARCONDES ALVES (11º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (12º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA FORMULADO PELOS 2º VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E 10º VOGAL - DES. JOÃO FERREIRA FILHO. A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL. O 1º VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI O PROVEU, SENDO ACOMPANHADO PELO 5º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 4º, 6º, 7º, 8º, 9ª, 11ª E 12ª VOGAIS.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 3º VOGAL – DES. PAULO DA CUNHA.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (10º VOGAL):

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (cf. Id. nº 143285669) contra decisão proferida em 01/09/2022 pela Exma. Sra. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, i. Presidente deste
eg
. Tribunal de Justiça à época, que, com fulcro no art. 1.059 do CPC, nas Leis nº 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, e no art. 35, XLVII, do RITJMT, e “
a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”, deferiu o pleito antecipatório deduzido no “
Pedido de Suspensão de Liminar
” formulado pelo MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA, para, assim, “
determinar a suspensão parcial da decisão proferida nos autos da Ação de Desapropriação n. 0006131- 21.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no que se refere a ordem de reintegração de posse do imóvel
” (cf. Id. nº 142013652).

Na Sessão de Julgamento de 13/04/2023, a e. Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, atual Presidente desta
eg
. Corte de Justiça, votou pelo desprovimento do recurso, mas, dela divergindo, o i. 1º Vogal, Des. Orlando de Almeida Perri votou pelo seu provimento do Agravo Interno para reformar a decisão interlocutória agravada, revogando a ordem de suspensão e repristinando os efeitos da r. decisão de Primeiro Grau quanto à reintegração da agravante na posse dos imóveis objeto da lide, sendo, na sequência, acompanhado pelo e. 5º Vogal, Des. Márcio Vidal.

Pedi vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria já afirmando, naquela própria Sessão de Julgamento, que o fazia “
para verificar um possível impedimento
”, justamente por recordar-me vagamente que “
é possível que eu tenha atuado nesse processo no 1º Grau de Jurisdição
”.

Após detido exame do feito recursal, constato que a presente controvérsia acerca da existência de grave lesão à economia pública se relaciona intimamente com a falência da agravante
Olvepar
S.A. – Indústria e Comércio, sendo esse o motivo do declínio de competência para processar e julgar a ação de Desapropriação (Proc. nº 0006131- 21.2019.8.11.0041) em favor do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá - Especializada em Falência e Recuperação de Empresas.

Ocorre que, conforme antes pontuado, realmente atuei nos autos da Falência da empresa
Olvepar
em Primeiro Grau (Proc. nº 0009734-69.2000.8.11.0041), proferindo várias decisões interlocutórias, como, e.g., as de fls. 21.462 e 21.468/21.469 (Vol. XCIII) dos autos físicos de origem, correspondentes aos Ids. nº 43431392 - Pág. 39 e 45/46 dos autos digitalizados na instância singular.

Manifesto, portanto, meu impedimento para participar do julgamento do presente recurso, ou, em caso de divergência quanto à incidência da hipótese do art. 144, II, do CPC, declaro
suspeição
por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, §1º, do mesmo Código, afastando-me, a partir desta data, deste julgamento e de outros eventualmente subsequentes do presente caso.

É a manifestação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Averbo o impedimento do Desembargador João Ferreira Filho.

Adiada a conclusão do julgamento, em razão do pedido de vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que se encontra ausente justificadamente.

EM 11 DE MAIO DE 2023:

APÓS O DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO MANIFESTAR O SEU IMPEDIMENTO, A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUE TEM VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 13 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Chamo a julgamento o RAR
1017610-15.2022.8.11.0000 (
nº 03 da Pauta) e RAR 1016963-20.2022.8.11.0000 (nº 04 da Pauta), ambos os agravos regimentais estavam com vistas para o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no entanto, ele manifestou nos autos seu impedimento para atuar nos feitos.

Na sessão de 13 de abril deste ano, a conclusão do julgamento foi adiada, em face do pedido de vista formulado pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º vogal), como relatora, desprovi ambos os agravos. O 1º vogal - Des. Orlando de Almeida Perri, proveu os recursos e foi acompanhado pelo 5º vogal - Des. Márcio Vidal.

Aguardavam o pedido de vistas do des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º vogal), o Des. Juvenal Pereira da Silva, o Des. Rui Ramos Ribeiro, o Des. Guiomar Teodoro Borges, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, a Desa. Maria Erotides Kneip, a Desa.
Serly
Marcondes Alves e a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

O Des. João Ferreira Filho (10º vogal) manifestou o seu impedimento, o que foi averbado.

Justificadamente estava ausente naquela assentada o 3º Vogal - Des. Paulo da Cunha.

Essa é a situação atual de ambos os agravos regimentais, ora colocados em julgamento.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES
.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Senhora presidente,

Neste caso, acompanho o entendimento de vossa excelência, peço vênia à divergência, porque não há demonstração da alteração do que fora decidido sobre o dano irreparável e de difícil Reparação.

Por outro lado, a discussão que versa sobre o valor da indenização, não há viabilidade jurídica para discussão na espécie recursal.

Portanto, como bem destacou Vossa Excelência e o

parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, do qual trago como fundamento em minhas razões de decidir, nego provimento aos recursos em análise.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (7º VOGAL):

Peço vênia à relatora, para acompanhar o voto da divergência inaugurada pelo Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9ª VOGAL):

Peço vista de ambos os autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (11ª VOGAL):

Aguarda o pedido de vista da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

EM 13 DE JULHO DE 2023:

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O 4º VOGAL - DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA ACOMPANHAR O RELATOR, E O 7º VOGAL - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES ACOMPANHAR O 1º VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PEDIU VISTA A 9ª VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA A DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES E OS DESEMBARGADORES RUI RAMOS RIBEIRO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, QUE AGUARDAVAM E SE ENCONTRAVAM AUSENTES NESTA SESSÃO. O DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO
.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Para evitar tautologia, adoto o Relatório da douta Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva:

“Cuida-se de Agravo Regimental interposto pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face da decisão desta Presidência (Id. 140955199) que deferiu parcialmente o pedido de suspensão da liminar deferida nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse n. 0004176-52.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Em suas razões, defende a nulidade da decisão, à luz da vedação a decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação da massa falida antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 4°, §2°, da Lei n. 8.437/1992, considerando “
a necessidade de maior compreensão da lide travada entre as partes e da situação processual da ação de origem
”.

Afirma a preclusão consumativa da decisão de Primeiro Grau diante da não interposição, de forma adequada e tempestiva, do recurso de Agravo de Instrumento por parte da Municipalidade, e a impossibilidade de utilização da medida de suspensão de liminar como sucedâneo recursal.

Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, haja vista que a reintegração da posse dos bens não implicará na interrupção das atividades econômicas eventualmente desenvolvidas no local, sendo o valor depositado pela Municipalidade na ação de desapropriação para fins de imissão na posse muito inferior ao de sua avaliação.

Contrarrazões – Id. 144352167.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 149467194, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. ”

A Relatora encaminhou voto pelo desprovimento do recurso, ressaltando a existência de risco de lesão à ordem econômica, que justifica a suspensão parcial da decisão, no que se refere a ordem de reintegração de posse do imóvel.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ressai do caderno processual que a discussão diz respeito à possibilidade de suspensão da liminar deferida nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública, no que se refere à ordem de reintegração de posse do imóvel.

Conforme bem asseverado pela Douta Relatora, o Município foi imitido na posse do imóvel em 07/11/2013 e em 25/02/2022 houve a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Clevelânda
/PR, o que ensejou o deferimento para reintegração de posse do imóvel por parte da Massa Falida.

Na espécie, o objeto da análise fica limitado à potencialidade lesiva do ato decisório impugnado, a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não se adentrando ao mérito da discussão, que ainda será dirimido pela instância competente.

Em relação à tal risco, nota-se o transcurso de 9 anos entre a imissão na posse do Município e a expedição da carta precatória determinando sua reintegração à massa falida, tempo esse em que o Município promoveu a instalação no local, em cumprimento a plano municipal de desenvolvimento econômico, de parque industrial, que se encontra em pleno funcionamento, sendo responsável direto pela geração de mais de 70 postos de trabalho.

Desta forma, evidente que a modificação abrupta do cenário fático possui potencial de gerar grave risco à ordem econômica local, especialmente ao considerar o pequeno porte do município.

Com tais considerações, acompanho integralmente o voto da douta Relatora para
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES
.

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

A desembargadora Maria Erotides Kneip com toda a perspicácia “colocou o dedo na ferida”; é exatamente a retificação que eu estou a fazer no voto oral que proferi.

Quando a relatora trouxe a julgamento os agravos regimentais, fiz meu voto com base nos memoriais recebidos, e não me ative que eram dois memoriais, um para cada agravo regimental; por equívoco me baseei em apenas um deles. Na ocasião, não percebi que se tratava de dois imóveis desapropriados, sendo um realizado em 2013 e outro de 2016, quando já havia a quebra da empresa OLVEPAR S.A., decretada pelo então juízo da Vara de Falência de Cuiabá.

É verdade que as desapropriações ajuizadas no município de Clevelândia, uma em 2013 e outra 2016, feriu o juízo universal da falência, por isso o próprio juízo de Clevelândia declinou da competência para o juízo de Cuiabá.

Quando a juíza recebeu os processos de desapropriação, ela os anulou e determinou a reintegração da
Olvepar
na posse dos dois imóveis; depois de perdido o agravo de instrumento, o Município de Clevelândia ingressou com pedidos de suspensão liminar junto à Presidência do Tribunal de Justiça, ao argumento de que a desapropriação já havia se consumado, que já havia empresas neles instaladas,
etc
e tal.

Pois bem.

A desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça à época, deferiu a suspensão solicitada pelo Município de Clevelândia nos dois processos.

O voto da desembargadora Maria Erotides Kneip coincide com a retificação que faço agora, porque de fato são dois os imóveis, um dos quais já ocupado desde 2013, onde há seis indústrias com aproximadamente 70 trabalhadores.

O outro, como bem destacou a Desembargadora Maria Erotides Kneip, não tem ninguém, não tem nenhuma atividade econômica sendo nele desenvolvida. Aliás, é o mais valioso, estimado em 30 milhões de reais, valor que me parece suficiente para encerrar essa “bendita” falência da OLVEPAR, que conta mais de 30 anos de tramitação.

Não se põe dúvidas que as desapropriações realizadas pelo Município de Clevelândia, uma em 2013 e outra em 2016, feriram o juízo universal da falência, decretada muito antes delas.

Por isso, o Juízo de Cuiabá, recebendo, por declinação de foro, aquelas ações desapropriatórias, não convalidou as imissões na posse anteriormente decretada pelo juízo de Clevelândia, mandando expedir, em favor da
Olvepar
,
contra-ordem
para reintegração na posse dos imóveis, decisão essa suspensa pela Presidência do Tribunal.

Contudo, faço agora uma distinção nos Agravos Regimentais. Para aquele imóvel já ocupado por empresas, deve a massa falida postular a justa indenização em processo próprio, por apossamento administrativo, conforme prevê o
Dec
-Lei n. 3.365/41, por estarmos diante de fato consumado.

Já em relação ao outro imóvel, desocupado, a desapropriação não pode ser referendada, menos ainda a imissão na posse concedida em favor do Município de Clevelândia, que a decisão objurgada neste Agravo Regimental, equivocadamente, dá
fôros
de legalidade.

Portanto, voto no sentido de
negar provimento ao Recurso de Agravo Regimental n. 1016963-20.2022.8.11.0000
, acompanhando, neste caso, a eminente Relatora.

Quanto ao
Recurso de Agravo Regimental n.1017610-15.2022.8.11.0000, dou provimento ao recurso
para determinar a reintegração na posse da

Massa Falida de OLVEPAR S.A. Indústria e Comércio,
pelas razões acima expendidas.

É assim que retifico meu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES
.

GUIOMAR TEODORO BORGES (7º VOGAL):

Senhora Presidente,

Na sessão pretérita, acompanhei o voto proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, pelo pressuposto de que o município não poderia obstar a reintegração de posse com o decreto de desapropriação, em razão das realidades postas no voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, ora chancelado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Portanto, retifico meu voto, para ajustá-lo a essa nova realidade posta pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri e pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Juvenal,

Vossa Excelência acompanhou o meu voto na sessão anterior, consulto-lhe se mantém o voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES
.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Observei o levantamento via satélite e não houve a implementação de nenhuma indústria na área, até porque, a área estava sub judice. E o Município para não incorrer em improbidade, não fez qualquer investimento antes de resolver o problema.

Desse modo, mantenho meu voto, para acompanhar o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

RUI RAMOS RIBEIRO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência no nº 04 da Pauta (Agravo Regimental 1016963-20.2022.8.11.0000).

Com relação ao nº 03 da Pauta (Agravo Regimental n. 1017610-15.2022.8.11.0000) sigo o voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (12º VOGAL):

Eminentes Pares,

Chama a minha atenção o fato de uma empresa falida ter os seus bens desvalorizados, dificultando cada dia mais o fim dessa falência.

Pelo que foi dito, com todas as vênias a nobre relatora, trata-se de um imóvel de valor exorbitante, mas que está sendo desapropriado por menos de 10% do valor real, o que não ajudaria a conclusão dessa falência.

Com essas considerações, com todas as vênias à relatora, acompanho o voto da divergência no
nº 03 da Pauta (Agravo Regimental n. 1017610-15.2022.8.11.0000), e acompanho o voto da relatora no nº 04 da Pauta (Agravo Regimental 1016963-20.2022.8.11.0000).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA);

Desembargador Paulo da Cunha estava ausente justificadamente na sessão anterior, consulto se está em condições de proferir o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (3º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência no nº 04 da Pauta (Agravo Regimental 1016963-20.2022.8.11.0000).

No processo nº 03 da Pauta (Agravo Regimental n. 1017610-15.2022.8.11.0000) acompanho o voto da divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023